Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-80.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-80.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (EMBARGANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO – RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL EM DESACORDO COM OS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC – INTERRUPÇÃO EFETIVA SOMENTE A PARTIR DA EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002089-80.2017.8.11.0040

EMBARGANTE: MARCOS CALZA

EMBARGADO: LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARCOS CALZA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 287047881), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de origem.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Pois bem. Embora a argumentação do dispositivo que reconheceu a prescrição da pretensão executiva ao considerar como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data da emenda à inicial, e não a da propositura da ação (28/04/2017), fundamentando-se no entendimento de que a inicial não reunia condições de desenvolvimento válido e regular por ausência de recolhimento das custas processuais.”
(sic).

Sustenta que
“Nesse contexto, consoante de infere de todo o processado, em momento algum a exequente, ora embargante, foi desidiosa no cumprimento de seu dever processual, uma vez que respondeu, de modo tempestivo, a todos os chamados judiciais. Desse modo, afigura-se inadmissível que a embargante seja penalizada com o reconhecimento de eventual prescrição, já que o recolhimento posterior das custas contou com autorização judicial. Portanto, ainda que realizado tempos após ao ajuizamento da ação, o pagamento das custas ocorreu de modo válido e eficaz, incidindo, assim, a tese firmada no julgamento do Tema 321 do Superior Tribuna de Justiça”
(sic)

Mensura que
“Ou seja, a dilação para pagamento das custas não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Ao contrário, trata-se de vício meramente formal, sanável, como efetivamente foi sanado nos autos após intimação, sem qualquer indício de desídia.”
(sic)

Pondera que
“Portanto, o acórdão não enfrentou diretamente os argumentos do apelante, especialmente quanto à flexibilização do prazo para custas com base no Tema 321 do STJ. Ignorou que a petição inicial atendia ao art. 319 do CPC, tratando-se apenas de complementação fiscal. Além disso, não analisou a literalidade da aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por razões alheias à parte autora não pode ser imputada a ela. Tais fundamentos, embora suscitados expressamente nas razões de apelação, não foram analisados no acórdão embargado, configurando omissão relevante a ser sanada.”
(sic)

A par desses argumentos, pugna pelo
“conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões acima indicadas, com a devida análise dos dispositivos legais e jurisprudência invocados;”
(sic).

Sem Contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO – RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA – IMPOSSIBILIDADE – INICIAL EM DESACORDO COM OS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC – INTERRUPÇÃO EFETIVA SOMENTE A PARTIR DA EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I, do CC.

A interrupção da prescrição, na forma prevista no §1o do artigo 240 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional.

“O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. [...] Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art . 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.”

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023).”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (pactuado em 09/12/2011), acostado em Id. 279807896, previu que o prazo máximo para a quitação da dívida se daria em
30/12/2012
.

Portanto, conforme entendimento exarado no art. 206, §5o, I, do CPC, a cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, prescrevem em cinco anos, à contar da data de vencimento do título.

[...]

Dessa forma, in casu, considerando que o vencimento do título, conforme entabulado entre as partes, se deu em
30/04/2012
, e que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, o exequente, ora apelante, teria até
30/04/2017
para ajuizar a ação de execução de título extrajudicial.

Verifico que tal prazo foi cumprido, ao passo que a ação originária foi ajuizada em
28/04/2017
(Id. 279807893). Entretanto, conforme verificou a Magistrada de piso, o ora apelante não instruiu corretamente a inicial, visto que não recolheu as custas e taxa judiciária quando do ajuizamento da ação.

Conforme determinado em despacho, o exequente apelante realizou o pagamento das custas iniciais em
09/06/2017
, conforme Id. 279808353.

Assim, somente em
19/06/2017
a Magistrada de piso considerou que a exordial reuniu as condições de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que somente nesta data, esta foi inicialmente despachada (Id. 279808354).

Cumpre salientar que, via de regra, o recolhimento das custas é obrigação inicial do autor da ação, devendo ser feito
no momento do ajuizamento
, conforme previsto no art. 82 do Código de Processo Civil.

Assim, tendo em conta que o exequente/apelante não recolheu as custas processuais de forma devida, o que ocasionou a determinação de emenda à inicial para o recolhimento das custas,
não há que se falar retroagir os efeitos da interrupção do prazo prescricional à data do protocolo de petição (em 28/04/2017) que estava inepta
, caso em que o efeito retroativo deve ser a data da emenda da inicial, que ocorreu somente após o prazo prescricional, como bem pontuou a sentenciante.

Isso porque, de acordo com o que estabelece o parágrafo único do art. 802 do CPC, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho inicial que determina a citação [...]

[...]

Na hipótese, como dito, o despacho inicial, que determina a citação do executado/apelado, foi proferido no dia
19/06/2017
, de maneira que a data para a interrupção da prescrição do título que embasa a ação de execução se dá nessa mesma data, a teor do que estabelecem as normas acima transcritas, isto é, depois de decorrido o prazo prescricional.

[...]

Dessa forma, entendo que a determinação para recolhimento das custas, que deveriam ter seu pagamento comprovado no ato de ajuizamento da ação em comento, não configura mera retificação da inicial a ensejar a aplicação do art. 240, § 1o, do CPC, na data de propositura da ação, mas sim, na data da emenda à inicial, a qual possibilitou o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse contexto, o título executado está acobertado pela prescrição, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de problema técnico para emissão das guias visando o recolhimento das custas iniciais.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025